Tribunal: TJMT
Processo: 1029381-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029381-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), AMILTON LUIZ DE MENDONCA - CPF: 346.444.901-72 (AGRAVANTE), SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 00.833.219/0001-71 (AGRAVANTE), GABRIELLA HOHRANNA D MONT GONCALVES - CPF: 064.688.061-60 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), TELMA LOPEZ DOS SANTOS - CPF: 413.051.081-91 (AGRAVADO), WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), KEDMAN LAYANNY DOS SANTOS CORREIA - CPF: 044.965.731-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo de origem que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de cumprimento de cláusula de não concorrência cumulada com indenização por danos materiais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. A tutela provisória exige demonstração inequívoca de probabilidade do direito alegado e de perigo de dano, requisitos que não restaram comprovados nos autos.

4. O deferimento da medida liminar, no caso concreto, demandaria dilação probatória e prévia oitiva da parte contrária, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

5. Ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A concessão de tutela provisória pressupõe demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC), não sendo cabível sua concessão quando necessária a dilação probatória ou a prévia manifestação da parte contrária."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
AMILTON LUIZ DE MENDONÇA e SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA
, em face de decisão exarada pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que na Ação de Cumprimento de Cláusula de Não Competição e Outras c/c Indenização por Danos Materiais com Pedido de Tutela de Urgência (autos n. 1039053-25.2024.8.11.0041) proposta em desfavor de
TELMA LOPEZ DOS SANTOS,
indeferiu o pedido de tutela provisória.

Os Agravantes, após demonstrarem o cabimento, a tempestividade e o recolhimento do preparo, defendem a reforma da decisão, alegando que “(...)5.O Agravante Amilton e, a Agravada Telma, possuíam uma sociedade de fato na empresa SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA, na proporção de 95% (noventa e cinco por cento) e 5% (cinco por cento), respectivamente, entre 2012 e 2023. 6. Em 2023, ante o desejo da Agravada de se retirar da sociedade do ramo de transportes logísticos, fora firmado, livremente e de comum acordo entre as partes, em 10 de novembro do referido ano, o Contrato de Reconhecimento e Dissolução de Sociedade Empresarial de Fato c/c outras avenças. 7. Nele, ficou reconhecida a existência da sociedade de fato e ajustados os termos provenientes da saída, quais sejam: Cláusula de não concorrência, com prazo (30 meses) e extensão territorial (MT, MS, SP e GO), com previsão de multa por descumprimento; Pagamento dos haveres apurados com base no balancete especial de avaliação econômico-financeira da empresa Solidez pelo conceito EBITDA, cujo montante é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), incluído neste montante o valor negociado entre eles pela frota de veículos; Pagamento dos dividendos referente aos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023 até o mês de setembro, na quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); Correção monetária, juros de mora e multa em caso de atraso no pagamento dos valores ajustados, desde a data do vencimento até o efetivo pagamento; Que serão descontados dos pagamentos mensais: Unimed, parcela do financiamento do imóvel de Telma, parcela do seguro residencial de Telma, encargos e tributos; A inexistência de relação trabalhista entre as partes; Não responsabilização de Telma por dívidas da Solidez; A homologação judicial do acordo através do CEJUSC competente. Outrossim, outras avenças foram ajustadas, como a substituição do Agravante Amilton como fiador do fies de Isadora (filha de Telma) no primeiro semestre de 2024, o que não se tem notícias do cumprimento. E, a utilização das duas últimas parcelas devidas pela compra das quotas para a quitação do financiamento do imóvel da Agravada Telma, adquirida outrora em nome do Agravante Amilton. 9. Antes que se chegasse a próxima fase de toda a negociação e relação contratual supramencionada, notadamente a distribuição de reclamação pré-processual para homologação no CEJUSC, a Agravada, expressou nova vontade de alterar o instrumento contratual avençado. 10. Além, de já dar indícios de descumprimento de suas obrigações relacionadas ao non compete e a substituição do Agravante, Amilton Luiz de Mendonça, da condição de fiador do FIES da sua filha Isadora, especificamente, às cláusulas 6a e 15a, que estabelecem: “Cláusula 6a – Tendo em vista que a AMILTON e os demais sócios continuarão a unir esforços para o crescimento e desenvolvimento da empresa SOLIDEZ, as PARTES em comum acordo estabelecem que TELMA ao retirarse da sociedade não poderá, direta ou indiretamente, concorrer com a Sociedade nos seguintes estados brasileiros: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Goiás; por um prazo de 30 (trinta) meses, a contar da data de assinatura desse instrumento, estando impedida durante todo esse período de se dedicar ou investir, ainda que indiretamente, em benefício próprio ou de terceiros, em quaisquer empresas ou negócios que representem concorrência aos negócios da Sociedade do tempo em que fazia parte da dela como sócia de fato. Desse modo, obrigará a se abster de: (i) participar como acionista ou quotista de fato ou de direito, administradora, consultora, empregada ou prestadora de serviços de qualquer pessoa (jurídica ou física) que represente concorrência aos negócios da Sociedade; (ii) usar de quaisquer dados, marcas, patentes, know-how, desenvolvimento técnico, científico, de comercialização ou de produto, tecnologias ou sistemas e políticas de comercialização e distribuição relacionadas a Sociedade; e (iii) fornecer recursos ou outro tipo de suporte a empresa ou negócio que se dedique aos negócios da Sociedade. Parágrafo primeiro: As PARTES reconhecem que as restrições transcritas acima são razoáveis e necessárias para a proteção da sociedade. Parágrafo segundo: o descumprimento da previsão elencada no caput desta cláusula sujeita a parte ao pagamento de multa estipulada no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) se a infração ocorrer no primeiro ciclo de 12 (doze) meses; no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) se a infração ocorrer no segundo ciclo de 12 (doze) meses, de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) se a infração ocorrer nos 06 (seis) últimos meses Parágrafo terceiro: Havendo indícios de descumprimento desta cláusula, TELMA autoriza que AMILTON retenha o valor de eventual multa do saldo remanescente das parcelas vincendas, até que sejam apurados os fatos, o que poderá ser feito por via judicial ou administrativa com a criação de comitê de apuração. Comprovados os fatos, o valor será revertido para amortização da multa devida, do contrário, será liberado a TELMA, corrigido monetariamente pelo IPCA-E.” “Cláusula 15a – As PARTES concordam que, com a dissolução parcial da sociedade, TELMA juntamente com sua filha ISADORA NAVES VIERA, providenciarão a substituição/exclusão de AMILTON como fiador do FIES, nomeando substituto idôneo ou outras formas de garantia definidas em regulamento (Lei 10.260/2001, art. 5o-C, inciso III e § 7o), adotando as providências que se fizerem necessárias junto à CAIXA ECONOMICA FEDERAL e/ou Faculdade para celebração de Aditamento Não Simplificado, indicado para a respetiva alteração nos termos da Portaria Normativa no 15, de 08 de julho de 2011, do Ministério da Educação, artigo 2o, inciso II, alínea “b”; Parágrafo primeiro: Fica estabelecido que o aditamento para a substituição/exclusão de AMILTON como fiador de ISADORA será celebrado na renovação do FIES para o próximo semestre (01/2024) e que tão logo concretizado o respectivo instrumento, será enviada cópia a AMILTON, para demonstrar a sua exoneração quanto à fiança. O envio poderá se dar por meio de carta com aviso de recebimento ou via e-mail com confirmação de leitura; Parágrafo segundo: Em caso de eventual dificuldade criada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para a substituição de AMILTON pelo fiador idôneo que vier a ser nomeado por TELMA e ISADORA, ambas se comprometem a adotar as medidas judiciais competentes para requerer e ter assegurado o direito à substituição do fiador.”

Destacam que “(...) a Agravada, com base nas cláusulas acima, tinha duas obrigações (i) se abster de concorrer com a empresa Agravante, SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA, na forma estabelecida contratualmente, e (ii) substituir o Agravante Amilton, como fiador do FIES de sua filha Isadora”; e que tais obrigações foram descumpridas pela Agravada: “(...) A primeira, obrigação de não fazer – se abster de concorrer – não foi cumprida uma vez que a Agravada ingressou, em 04 de março de 2024, oficialmente, na empresa EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES, que possui o mesmo ramo e área de atuação da empresa Agravante, quais sejam, transporte logístico nos estados de MT, MS, SP e GO, dentro do prazo contratual de impedimento. 14. Enquanto, a segunda, obrigação de fazer – substituir Amilton como fiador – não foi cumprida, pois até o momento Amilton não recebeu a demonstração de sua exclusão/substituição como fiador, o que deveria ter ocorrido no primeiro semestre de 2024. 15. Destarte, tendo em vista que é da essência das obrigações o poder de exigir de outrem a satisfação de um interesse passível de aferição econômica, é que os Agravantes optaram por recorrer ao Poder Judiciário. 16. Nesse âmbito, em que pese o parágrafo único do artigo 4972 explique que o juiz concederá tutela específica da obrigação nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juízo a quo na contramão da disposição legal, não concedeu a tutela específica para que Telma, ora Agravada cumpra com suas obrigações contratuais. 17. Em suma, os argumentos utilizados foram que “o deferimento da tutela pleiteada implicaria em adiantamento da análise do mérito da ação, visto que para tanto faz-se necessária a oitiva da parte contrária para a verificação da plausibilidade das alegações.”

Sustentam que não há tempo hábil para aguardar a oitiva da parte contrária, pois a cada dia que passa a empresa Agravante permanece com suas atividades em risco, suportando prejuízos imensuráveis.

Dizem que incide ao caso o disposto no artigo 497, parágrafo único do CPC; que há infração das cláusulas acordadas, e que a negativa ao pleito liminar configura a não efetividade da prestação jurisdicional àqueles que buscam a tutela do poder judiciário para salvaguardar seus direitos.

Frisam que “(...) o pedido liminar visa cessar a conduta ilícita praticada pela Agravada de concorrer com os Agravantes saindo do cargo exercido na empresa EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES, não se confundindo/esgotando o mérito da ação que é obrigá-la a cumprir, definitivamente, com o contrato além de indenizar pelos danos causados na modalidade de indenização por lucros cessantes. 46. De tal forma, comprovada a infração contratual por Telma, ora Agravada, no mérito do presente Agravo requer-se a REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA para que SEJA CONCEDIDA A TUTELA ESPECÍFICA PLEITEADA prevista no artigo 497 c/c 300 do CPC, LIMINARMENTE, pois não se confunde/esgota o mérito da ação e tem caráter de inibir a prática ilegal de concorrência perpetrada por Telma, estando presentes os requisitos autorizadores para concessão, no sentido de obriga-la a cessar a concorrência saindo da empresa EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES, ou pagar a multa contratual prevista, e, também, que ela substitua/exclua Amilton como fiador de sua filha Isadora”.

Sustentam ser desnecessária a oitiva da parte contrária, diante das flagrantes ilegalidades praticadas.

Afirmam estarem presentes os requisitos para o deferimento do pleito liminar: o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”.

Requerem “(...) Seja recebido com a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, com o deferimento da TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL, com o fito de ser concedida a tutela específica inibitória das obrigações de fazer/não fazer, liminarmente, para que: b.1) a Agravada seja compelida a cumprir com a cláusula de não concorrência (cláusula 6a) se abstendo de concorrer com os Agravantes na forma do contrato firmado. Ou, alternativamente, deposite em juízo a multa de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), sob pena de fixação de astreintes. b.2) Substitua/exclua Amilton como fiador do Fies de sua filha Isadora, cumprindo com a cláusula 15a; c) No mérito, seja julgado, com TOTAL PROVIMENTO o presente recurso de Agravo de Instrumento com a reforma da decisão recorrida, para que: c.1) seja confirmada a tutela de urgência recursal deferida, determinando que a Agravada cumpra com o contrato, nos termos expostos, deixando de concorrer com os Agravantes ou pagando a multa contratual, e substitua/exclua Amilton como fiador do fies de Isadora”.

O pleito liminar foi indeferido pela eminente Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho – em substituição legal.

Em razão do indeferimento, foram interpostos embargos de declaração, sendo eles rejeitados.

Foi interposto Agravo Interno, o qual inclusive chegou a ser colocado em pauta de julgamento, mas retirado em razão de desistência apenas do agravo interno.

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnou-se pelo desprovimento.

É o relatório.

.

V O T O R E L A T O R

.

O objeto deste agravo de instrumento consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Cumprimento de Cláusula de Não Competição e Outras c/c Indenização por Danos Materiais com Pedido de Tutela de Urgência (autos n. 1039053-25.2024.8.11.0041) proposta por
AMILTON LUIZ DE MENDONÇA e SOLIDEZ TRANSPORTES LTDA
em desfavor de
TELMA LOPEZ DOS SANTOS,
indeferiu o pedido de tutela provisória.

Pois bem.

Malgrado as alegações recursais, posiciono-me pela manutenção da decisão agravada.

É que se considera plausível a instrução do feito, a fim de que o Juízo “a quo” pondere os fatos e aplique o direito, a fim de distribuir a tutela jurisdicional.

Ficou muito bem claro na decisão combatida que a Requerida ainda possui crédito a receber, em montante considerável; e que há necessidade de instrução.

Ademais, dentro do contexto dos autos, não há qualquer prejuízo em se aguardar a instrução; ao contrário, há que se privilegiar o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, convém reproduzir parte da decisão combatida:

“(...) Analisando detidamente os autos, notam-se indícios de descumprimento do contrato pela parte requerida, evidenciados por meio do e-mail informando a sua contração no cargo de GERENTE COMERCIAL NACIONAL – FOB e dos vídeos acostados ao feito, no primeiro ciclo de 12 (doze) meses, o que induz ao pagamento da multa no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme disposto na Cláusula 6a, Parágrafo segundo, vejamos:

“
o descumprimento da previsão elencada no caput desta cláusula sujeita a parte ao pagamento de multa estipulada no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) se a infração ocorrer no primeiro ciclo de 12 (doze) meses
; no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) se a infração ocorrer no segundo ciclo de 12 (doze) meses, de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) se a infração ocorrer nos 06 (seis) últimos meses”.

No entanto, é fundamental observar o que dispõe a Cláusula 6a, parágrafo terceiro:

Havendo indícios de descumprimento desta cláusula, TELMA autoriza que AMILTON
retenha o valor de eventual multa do saldo remanescente das parcelas vincendas,
até que sejam apurados os fatos
, o que poderá ser feito por via judicial ou administrativa com a criação de comitê de apuração.
Comprovados os fatos
, o valor será revertido para amortização da multa devida, do contrário, será liberado a TELMA, corrigido monetariamente pelo IPCA-E.

Dessa forma, considerando que a cláusula acima prevê a retenção do valor, condicionando a apuração dos fatos, o deferimento da tutela pleiteada implicaria em adiantamento da análise do mérito da ação, visto que para tanto faz-se necessária a oitiva da parte contrária para a verificação da plausibilidade das alegações.

Ademais, é importante ressaltar que a requerida ainda possui créditos a receber no montante de R$ 1.187.475,60 (um milhão cento e oitenta e sete mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), referentes às parcelas vincendas, conforme a Cláusula 8a do contrato, portanto, o depósito antes da apuração dos fatos poderia acarretar prejuízos a esta.

No tocante ao pedido de substituição do autor como fiador do FIES da filha da requerida, não merece prosperar, uma vez que não restou comprovada a inexistência de alteração do fiador no contrato FIES, pois o aditamento acostado aos autos no id. 167732790, faz menção ao segundo semestre de 2023, sendo que o contrato celebrado estabelece a alteração para o primeiro semestre de 2024.

Além disso, a Cláusula 16a, parágrafo primeiro, estabelece que um imóvel foi ofertado em garantia ao contrato de fiador do FIES, não havendo prejuízo a parte autora nesse aspecto.

Diante do exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela urgência”.

Desse modo, não merece reprimendas a decisão.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”, já me manifestei em julgado nesta Câmara:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de obrigação de fazer em ação cumulada com indenização por danos morais e perdas e danos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) a justificar a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A concessão da liminar exige demonstração inequívoca dos pressupostos legais, não configurados no caso concreto.

4. O juízo de origem agiu com acerto ao indeferir o pedido, diante da considerável complexidade da causa e da necessidade de se resguardar o contraditório e a ampla defesa.

5. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A ausência de demonstração suficiente dos requisitos do art. 300 do CPC justifica a manutenção da decisão que indeferiu a liminar, especialmente em casos de maior complexidade que demandam contraditório e ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: (TJDFT - Acórdão 1417193, 0724985-88.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2022, publicado no DJe: 03/05/2022.)

(N.U 1015420-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”, colaciono julgado da eminente Desa. Clarice Claudino da Silva:

“Direito Civil e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Ação De Obrigação De Fazer C/C Danos Morais – Fraude Em Conta Bancária Via Aplicativo – Tutela De Urgência Indeferida – Ausência De Prova Inequívoca – Necessidade De Dilação Probatória – Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu pedido liminar, que visa à restituição de valores supostamente subtraídos de conta corrente em razão de fraude bancária via aplicativo.

II. Questão em discussão

2- A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante de alegações de fraude em conta bancária eletrônica, imputada à falha na prestação de serviços pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3- A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/2015), o que não se verifica no caso.

4- O acesso ao aplicativo por orientação de canal não oficial e a ausência de prova inequívoca de falha sistêmica da instituição bancária impedem o reconhecimento da verossimilhança necessária à medida liminar.

5- A matéria demanda instrução probatória, especialmente quanto à origem da falha de segurança alegada, o que inviabiliza a antecipação de tutela em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração de prova inequívoca da probabilidade do direito, não suprida por alegações unilaterais e ausência de nexo claro entre o dano e a conduta do fornecedor de serviços.”

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13/6/2023; STJ, AgInt no REsp 2.108.642/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 2/9/2024; TJRS, RAI no 5164887-37.2022.8.21.7000, Rel. Des. Rosana Broglio Garbin, 17a Câm. Cív., j. 14/10/2022; TJRS, RAI, no 51648873720228217000, 17a Câmara Cível, Relatora Desa. Rosana Broglio Garbin, j. 14.10.2022; TJMG, AI no 1.0000.23.197556-6/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18a Câm. Cív., j. 6/2/2024.

(N.U 1008788-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2025, Publicado no DJE 12/07/2025)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025